Tribunal: TJBA
Processo: 8010301-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010301-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACARACI Advogado(s): AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACARACI Advogado(s):EDWING LUIS MORAIS BATISTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) e anunciou o julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de que a matéria controvertida é unicamente de direito e que a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da lide. O Agravante sustenta que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, a supressão da fase instrutória e o consequente julgamento antecipado do mérito configuram violação ao direito à prova e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à prova constitui garantia fundamental inserida nos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas não possui caráter absoluto, estando sujeito ao juízo de pertinência e necessidade realizado pelo magistrado, nos termos do art. 370 do CPC. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, desde que o conjunto documental já seja suficiente para o deslinde da controvérsia. No caso concreto, a controvérsia envolve a qualificação jurídica das verbas de licença-prêmio para fins de inclusão nos 70% do FUNDEB, sendo matéria predominantemente de direito, com base em documentos contábeis e financeiros. O Agravante não demonstrou, de forma específica, quais fatos controvertidos demandariam a produção de prova oral nem indicou a imprescindibilidade dessa prova para a solução da lide. A ausência de prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova oral inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos permitem a formação do convencimento judicial. A manutenção da decisão agravada está em consonância com o princípio da duração razoável do processo, sem comprometimento das garantias processuais fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010301-78.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACARACI e como apelada SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACARACI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.